Tribunal: TJDFT
Processo: 0738500-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738500-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAR DA PRAIA POR EAB LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bar da Praia Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação despejo por denúncia vazia manejada em seu desfavor pela agravada – Associação dos Servidores do Banco Central – ASBAC Brasília –, reputando preenchidos os requisitos autorizadores da medida, deferira a liminar reclamada pela locadora, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze). A seu turno, objetiva a agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, ratificando-se a medida suspensiva. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, arguira que uma das premissas do contrato celebrado entre as partes seria de que o contrato apenas se rescindiria por meio de notificação prévia, com prazo de 90 (noventa) dias para saída voluntária. Verberara que, para comprovação do aludido requisito, a agravada apresentara o documento identificado pelo número 244640968, cuja grafia da sócia Elisângela Alves da Silva destoaria de sua firma habitual. Pontuara que, dessa forma, não reconhece a assinatura, a pessoa que subscrevera a notificação, e se efetivamente fora dirigida ao restaurante, consignando que, no tocante às correspondências enviadas à empresa, a portaria desconhece o restaurante, considerando que o empreendimento está instalado dentro do clube Asbac. Acentuara que, sob essa realidade, a notificação não fora dirigida da forma correta e direcionada ao proprietário para aquiescência ou até mesmo providências judiciais com fito a manter a posse do local, mas o que efetivamente ocorrera, segundo sustentara, é que o agravado basicamente se auto notificara, apondo assinatura de terceiro desconhecido no documento, passando a correr prazo pertinente à retirada do imóvel. Asseverara que, portanto, havendo dúvidas razoáveis sobre a validade da notificação, deve ser suspensa a determinação de despejo liminar concedida na origem. Acrescera que, ademais, desde meados de março de 2025 a parte agravada impedira o exercício pleno da posse, criando obstáculos absurdos sob o pretexto de reformar o bem, ensejando a paralisação de suas atividades no período de abril a julho de 2024. Consignara que dessa conduta ressoa possível extrair que a pretensão da agravada era proibir o exercício empresarial da locatária, infringindo a Lei de locação em desfavor do inquilino. Aludira ao princípio da justiça contratual, afirmando que as partes devem suportar deveres e direitos equiparados, o que significa que nenhuma delas deve assumir obrigações excessivas, sendo imprescindível a observância da igualdade. Acorrendo aos autos, a agravada aviara contrarrazões, pugnando pelo indeferimento do efeito suspensivo postulado e pelo desprovimento do agravo[1]. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bar da Praia Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação despejo por denúncia vazia manejada em seu desfavor pela agravada – Associação dos Servidores do Banco Central – ASBAC Brasília –, reputando preenchidos os requisitos autorizadores da medida, deferira a liminar reclamada pela locadora, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze). A seu turno, objetiva a agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, ratificando-se a medida suspensiva. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência dos pressupostos hábeis à decretação do despejo do imóvel comercial que faz o objeto do contrato celebrado entre as partes em ambiente de liminar, defronte os argumentos formulados no sentido de que a notificação endereçada à locatária não fora por ela recebida, pois subscrita por pessoa desconhecida, ensejando que não cumprido o requisito previso no inciso VIII do § 1o do artigo 59 da Lei das Locações, tornando inviável a concessão da liminar. Pontuado o objeto do agravo, passo ao exame do pedido de liminar. Consoante emerge do estampado no dispositivo normativo acima individualizado, o legislador autorizara a concessão de liminar para desocupação do imóvel, em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações de despejo que tenha por fundamento o término do prazo da locação não residencial, desde que proposta a ação no prazo de 30 dias do término do prazo contratualmente avençado ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Essa é a exata tradução do contido no preceptivo em tela, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; ...” Do retratado no dispositivo em cotejo emerge que, ao regular e autorizar a concessão de liminar, na ação de despejo derivada de locação não residencial fundada na expiração do prazo de locação ou denúncia vazia, o legislador se reportara ao cumprimento de dois requisitos: (i) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel e (ii) ajuizamento da ação em até 30 (trinta) dias após o termo do prazo convencionado ou do cumprimento da notificação comunicando o intento da retomada do bem, ou seja, da denúncia da locação. Considerando que o próprio legislador modulara as condições que legitimam a concessão do provimento antecipatório, sua concessão somente afigura-se revestida de suporte se restarem supridas. Dessas premissas emerge que, na espécie em tela, as condições legalmente estabelecidas restaram aperfeiçoadas. Registre-se que o dispositivo em tela regula duas situações distintas ao modular a concessão da antecipação de tutela no bojo de ação de despejo de imóvel não residencial. A primeira parte do preceptivo – inciso VIII do § 1o do artigo 59 da Lei das Locações – regula a antecipação de tutela em estando a locação vigendo por prazo determinado, estabelecendo que o provimento antecipatório poderá ser concedido se proposta a ação no prazo de até 30 dias do termo do prazo contratual, conforme se afere da literalidade do dispositivo (“... tendo sido a ação proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo...”). Já a parte final desse dispositivo, que é a aplicável à espécie, regula a concessão da medida antecipatória na hipótese de a locação estar vigendo por prazo indeterminado e haver sido denunciada. Ora, se a locação vigora por prazo indeterminado e é denunciada, ao locatário é assegurado o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, conforme expressamente assinalado pelo legislador especial, conforme estabelecido pelo artigo 57 da Lei do Inquilinato, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.” O corolário da apreensão de que, denunciada a locação vigorante por prazo indeterminado, ao locatário é assegurado o prazo de 30 (trinta) dias para desocupar voluntariamente o imóvel, é que, antes da expiração desse trintídio, o locador não pode exigir a restituição do imóvel. Conseguintemente, em assistindo ao locatário, após a denúncia, o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel e não podendo o locador, antes da expiração do interregno, exigir a desocupação, pois vigente a carência legalmente estabelecida ante o fato de que a locação vigora por prazo indeterminado, o aviamento da ação com lastro na denúncia vazia somente pode ser intentado após a expiração do trintídio legalmente assinado. Alinhadas essas premissas ilustrativas, consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, as litigantes firmaram contrato de locação comercial com prazo de vigência indeterminado, iniciando-se em 10/04/2023[2], o qual fora sucedido por novo ajuste iniciado em 1/07/2023[3] e, alfim, pelo contrato denunciado, com vigência desde 1/11/2024[4], também por prazo indeterminado. Assinala-se que o instrumento contratual previra, em sua cláusula 7.1, a possibilidade de o contrato “ser rescindido a qualquer momento, mediante notificação formal com aviso prévio de, pelo menos, 90 (noventa) dias”[5], e, valendo-se dessa disposição contratual, a agravada comunicara à agravante, via de notificação datada de 15/04/2025, sua intenção de rescindir o contrato[6]. Alinhavados esses fatos, o que sobeja é que a notificação endereçada à agravante fora recebida naquela mesma data - 15/04/2025 -, por pessoa alegadamente desconhecida da locatária. Sucede que, a despeito de todo o aduzido pela recorrente e da efetiva inviabilidade de identificação da pessoa que subscrevera o documento notificatório, porquanto a firma nela aposta consistira em simples rubrica do subscritor, o que sobeja é que, conforme demonstrado pela agravada, a locatária possuía conhecimento da pretensão rescisória deduzida pela locadora. Com efeito, a agravada, ao aviar suas contrarrazões ao agravo, lograra evidenciar não só o conhecimento da agravante acerca do teor da notificação lhe endereçada, mas também a apresentação de solicitação de revogação da rescisão. É o que se apreende do teor da correspondência eletrônica encaminhada à agravada em 17/04/2025, ou seja, apenas dois dias após o recebimento da notificação, a partir do e-mail da agravante, confira-se[7]: “(...) Solicitação de Revogação da Rescisão Contratual e Proposta de Reunião para Alinhamento Operacional 1 mensagem Caroline Alves &lt;bardapraia@elisalvesbuffet.com.br&gt; 17 de abril de 2025 às 13:50 Para: Edina Costa Pinto &lt;edinap@asbac.com.br&gt;, Helio Marcos Cardoso de Freitas &lt;helio.marcos@asbac.com.br&gt;, Sabrina de Amorim Cardoso &lt;sabrina@asbac.com.br&gt;, eder.ferreira@asbac.com.br Prezados, Recebemos com surpresa e consternação a notificação de rescisão unilateral do contrato de arrendamento comercial referente à exploração dos espaços no clube. Consideramos tal decisão injusta e prejudicial, especialmente diante do histórico de comprometimento e melhorias que implementamos em prol dos associados. Desde a recente renegociação contratual, temos cumprido rigorosamente todas as cláusulas acordadas. Implementamos eventos como Réveillon, Dia dos Namorados, Dia das Mães e eventos de vinho, todos custeados integralmente por nossa empresa, sem ônus para o clube. Essas iniciativas visaram oferecer programação e entretenimento aos associados, suprindo lacunas na oferta de atividades por parte do clube. Além disso, atendemos prontamente às solicitações da diretoria, como a introdução de salgados na lanchonete, aquisição de totens de acrílico para numerar mesas e a implantação de totens de autoatendimento. No entanto, muitas dessas medidas foram adotadas sem embasamento em pesquisas de satisfação entre os sócios, resultando em baixo retorno financeiro, como no caso dos salgados, cuja venda não alcançou 10% do estoque adquirido. É importante ressaltar que nossa equipe possui profundo conhecimento das preferências e necessidades dos associados, oferecendo serviços personalizados que contribuem significativamente para a satisfação dos mesmos. Conhecemos os sócios por nome, sabemos o que seus filhos consomem e disponibilizamos cadeiras de alimentação para bebês, além de brinquedos interativos para que os pais possam almoçar tranquilamente. Recentemente, a interdição do bar da praia ocorreu sem qualquer negociação prévia ou diálogo sobre as implicações. Ainda assim, seguimos abertos com atendimento somente no bar das piscinas, priorizando o bom atendimento dos associados sem jamais questionar as decisões do clube. Desde a mudança na gestão, temos solicitado, sem sucesso, reuniões para entender as novas diretrizes e expectativas da diretoria, visando alinhar nossas operações às necessidades do clube e de seus associados. Enfrentamos exigências que comprometem a sustentabilidade financeira do negócio, como a manutenção de pratos com valor abaixo do custo, o que, aliado à obrigação de repassar 10% do faturamento bruto muitas vezes inviabiliza a sustentabilidade da operação. Não é possível oferecer produtos de alta qualidade a preços incompatíveis com os custos envolvidos. Diante do exposto, solicitamos a revogação da rescisão contratual e a realização de uma reunião para discutir as questões pendentes e buscar uma solução consensual que atenda aos interesses de ambas as partes, sempre primando pelo interesse do associado. Permanecemos à disposição para o agendamento da referida reunião e esperamos poder continuar contribuindo positivamente para o ambiente do clube, onde até o momento, não medimos esforços para aprimorar cada vez mais a qualidade dos serviços. Nosso único objetivo sempre foi contribuir com um ambiente acolhedor, de qualidade e alinhado às expectativas dos associados. Por isso, acreditamos que a continuidade da parceria é a melhor decisão para todas as partes envolvidas. Confiamos que o histórico de comprometimento, as melhorias realizadas e o relacionamento construído com os associados serão devidamente considerados. Desde já agradecemos a atenção dispensada e reiteramos nossa total disposição para o diálogo, na esperança de que possamos, em conjunto, encontrar uma solução justa e equilibrada. Atenciosamente, (...)” Posteriormente, em 25/04/2025, fora encaminhada à associação agravada nova mensagem eletrônica remetida a partir do mesmo correio eletrônico (bardapraia@elisalvesbuffet.com.br), denominado “Proposta Adicional e Pedido de Reconsideração da Rescisão Contratual”, defronte, segundo narrado, a ausência de resposta da mensagem primeva[8]. Essa apuração evidencia o inequívoco conhecimento da agravante acerca da notificação lhe endereçada e do teor do nela veiculado, denunciando que o ora aventado em ambiente recursal afigura-se inverossímil, tangenciando até mesmo a boa-fé que deve permear não somente as relações contratuais, mas a conduta processual adotada pelas partes. Sob essa moldura, sobeja que o requisito estabelecido pelo legislador acerca da notificação do locatário restara regularmente aperfeiçoado, inexistindo a mácula aventada pela agravante, irregularidade que, no tocante aos requisitos necessários à concessão do despejo liminar, fora a única por ela questionado. Dessarte, inviável, ao menos sob análise perfunctória, o acolhimento do que deduzira a recorrente, pois evidenciado seu conhecimento acerca da notificação rescisória encaminhada. Alfim, no tocante à alegação de eventuais óbices impostos pela agravada ao exercício das atividades da agravante no interregno compreendido entre abril e julho de 2024, o arguido não guarda relação com a pretensão de despejo liminar deduzida e cuja regularidade formal faz o objeto deste agravo, devendo, se o caso, ser ventilada pela recorrente no ambiente processual adequado. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência e operada a preclusão, tornem os autos conclusos para resolução do agravo, considerando que já fora apresentada contraminuta pela agravada. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 76132708; [2] - ID Num. 244640967 (fls. 33/40), Ação de Despejo no 0740169-42.2025.8.07.0001. [3] - ID Num. 244640966 (fls. 24/32), Ação de Despejo no 0740169-42.2025.8.07.0001. [4] - ID Num. 244640965 (fls. 10/17), Ação de Despejo no 0740169-42.2025.8.07.0001. [5] - ID Num. 244640965, p. 7 (fl. 16), Ação de Despejo no 0740169-42.2025.8.07.0001. [6] - ID Num. 244640968 (fls. 41/42), Ação de Despejo no 0740169-42.2025.8.07.0001. [7] - ID Num. 76134259 (fl. 233). [8] - ID Num. 76134260, p. 01 (fl. 235).